Tribunal: TJPA
Processo: 0087634-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087634-86.2013.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENILDA MEDEIROS BORGES DE CONDE, CAMILA BORGES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º ____________

PROCESSO N.º 0087634-86.2013.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP.

PROCURADORA AUTÁRQUICA: NÍNIVE FACIOLA NAIF DAIBES DE SOUZA

APELADAS: RENILDA MEDEIROS BORGES DE CONDE

CAMILA BORGES GONÇALVES.

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO PLANO DE SAÚDE (IASEP). CLÁUSULA DE FIDELIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Plano de saúde interrompido no momento em que o dependente completou 18 anos, novo vinculo firmado após pouco mais de 1 mês, cláusula de fidelidade que se mostra abusiva ao impor ao associado a permanência mínima de 12 meses para solicitar cancelamento.

2.

Violação do direito de liberdade de escolha do consumidor no sentido de buscar um plano ofertado no mercado de consumo que lhe seja mais vantajoso e que supra melhor suas necessidades.

3.

Impossibilidade do pagamento de honorários sucumbenciais do IASEP em favor da defensoria pública, pois estes integram a mesma fazenda, sendo tal ato vedado pelo nosso ordenamento jurídico em vista da confusão entre réu e credor.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0087634-86.2013.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
.

PROCURADORA AUTÁRQUICA: NÍNIVE FACIOLA NAIF DAIBES DE SOUZA

APELADAS: RENILDA MEDEIROS BORGES DE CONDE

CAMILA BORGES GONÇALVES.

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de apelação, interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Renilda Medeiros Borges de Conde e Camila Borges Gonçalves, onde o juízo sentenciante condenou o apelante a cessar os descontos realizados a título de contribuição para o plano de saúde, restituindo os descontos indevidos já ocorridos desde o pedido de desligamento.

Em exordial, Renilda Medeiros Borges alegou ser servidora pública, inscrita no plano de saúde do IASEP, juntamente com a sua filha, Camila Borges Gonçalves, esta, ao fazer 18 (dezoito) anos, foi automaticamente desligada do referido plano sem receber qualquer notificação, diante disso, Renilda dirigiu-se ao IASEP e solicitou a reinclusão de sua filha como beneficiaria dependente, quando passou a ser descontado 6% em seu contracheque.

Todavia, Camila passou a ter diversas consultas e exames negados, em razão de novo período de carência, fato este que motivou a autora, ora apelada, a solicitar o cancelamento do plano, quando foi informada de que só poderia se desvincular após 12 meses mínimos de contribuição, razão pela qual ajuizou ação judicial requerendo a determinação de suspensão dos descontos nos seus vencimentos, a contar do pedido administrativo, bem como a devolução dos valores já descontados.

O juízo prolatou sentença (ID. 2485391 - Pág. 2/3), julgando procedente o pedido da exordial, determinando a suspensão dos descontos que o IASEP realizava na remuneração da servidora, determinando também a restituição das contribuições indevidamente recolhidas da remuneração percebida pela autora.

Irresignado, IASEP interpôs recurso de apelação (ID. 2485394), requerendo, em suma, a reforma da sentença que julgou a demanda procedente, aduz que a adesão ao plano de saúde é facultativa, tendo a apelada concordado com os termos estipulados.

Relata que permitir que segurados possam sair do plano com menos de doze meses traz sérios riscos ao funcionamento do plano, dado que, os segurados poderiam ingressar no IASEP por um curto período e usar dos serviços indiscriminadamente, pagando uma contribuição módica em relação aos demais planos do mercado. Pugna, ainda, pela reforma da decisão no tocante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 2485395, onde as apeladas pugnaram pela total manutenção da decisão combatida.

O Ministério Público se manifestou em ID. 2946329, onde no mérito, foi favorável a sentença prolatada, opinando pelo não provimento do recurso de apelação.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito.

Cinge-se a demanda acerca de recurso de apelação, interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Renilda Medeiros Borges de Conde e Camila Borges Gonçalves, onde o juízo sentenciante condenou o apelante a cessar os descontos realizados a título de contribuição para o plano de saúde, restituindo os descontos indevidos já ocorridos desde o pedido de desligamento.

O apelo do IASEP se lastreia no fato de que não houve a contribuição do período de permanência mínimo, tendo a apelada aderido ao plano voluntariamente, e, portanto, deve cumprir com a cláusula que estipula o prazo de permanência mínimo dos segurados em 12 (doze) meses ou então deve realizar o pagamento dos valores referentes aos período mínimo.

Argumenta que o tempo de permanência mínima no plano de saúde permite que este se organize financeiramente a fim de prestar melhores serviços médicos aos seus segurados. Além disso, afirma que permitir a saída dos segurados antes dos doze meses traz serias consequências ao IASEP, visto que, segurados poderiam ingressar no IASEP por um curto período e se utilizar dos serviços indiscriminadamente, pagando contribuição módica em relação aos demais planos do mercado.

Entendo que, em que pese a argumentação de que sem o período mínimo de 12 meses os segurados poderiam ingressar no IASEP por um curto período e se utilizar dos serviços indiscriminadamente, pagando contribuição módica em relação aos demais planos do mercado, verifico que já existe mecanismo com tal objetivo, sendo o período de carência.

Carência é o tempo que a pessoa deverá aguardar para poder ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento, casos de urgência, acidentes pessoais, emergência e risco imediato à vida ou lesões irreparáveis costumam possuir tempo de carência reduzido, de 24 horas ou menos.

Situações ordinárias, exames de alta complexidade e procedimento sem urgência possuem tempo de carência maior, justamente para proteger o plano de saúde de pessoas que adentrem ao plano e se utilizem indiscriminadamente deste, saindo logo após e pagando valor módico.

Ressalto que, a apelada possuía vinculo com o IASEP há oito anos, e, portanto, não é incoerente conjecturar que esta imaginou que não teria que passar pelo período de carência novamente, visto que a interrupção realizada no plano de saúde da sua filha ao fazer 18 anos foi resolvida.

Portanto, caberia ao IASEP ressaltar e reforçar que a nova adesão ao plano iria decorrer em novo período de carência para a beneficiaria, o que não se demonstrou nos autos, tendo a apelada incorrido em erro.

A jurisprudência pátria é pela ilegalidade de cláusula de fidelidade que obriga o contratante a permanecer um determinado tempo mínimo vinculado a plano de saúde, visto que, em se tratando de saúde, deveria a pessoa ter o direito a qualquer tempo de optar por plano diverso que ache ser melhor para si, e que sirva melhor a sua necessidade,
in verbis
:

PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – PRECEDENTE JULGAMENTO DE ACP QUE DECLAROU ABUSIVIDADE DA IMPOSIÇÃO – REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 DA ANS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10096351420168260006 SP 1009635-14.2016.8.26.0006, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 29/05/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)

Apelação cível. Embargos à execução julgados procedentes. Plano de saúde. Cláusula de fidelidade. Apelada que informou à apelante o seu intuito rescisório ainda no prazo de 12 (doze) meses. Alegado desrespeito à cláusula contratual que previa o aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Imposição de multa e cobrança pelo período mencionado que não podem ser impostas ao consumidor.
Violação do direito de liberdade de escolha do consumidor no sentido de buscar um plano ofertado no mercado de consumo que lhe seja mais vantajoso. Percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio do disposto nos incisos II e IV, do artigo 6º, do CDC
. Precedentes. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00341346020198190203, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 10/12/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) grifamos.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 2 ?
Cláusula de fidelidade. Cláusula abusiva. Mostra-se abusiva a cláusula contratual, em plano de assistência à saúde, que impõe ao associado a permanência mínima de 12 meses para solicitar cancelamento.
(Acórdão n.744633, 20130111030867ACJ). 3 ? Cláusula penal. Nos termos do art. 51, IV do CDC, são nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No presente caso, se mostra abusiva a cláusula 12.2.2, alínea ?b? do contrato de plano de saúde realizado entre as partes (ID 955124 ? pág. 14) a qual prevê que o beneficiário permaneça por 60 dias no plano após o pedido de desligamento bem como pague multa pela rescisão. Assim, solicitado o desligamento do plano pelo autor, não cabe à operadora exigir o cumprimento da referida cláusula para o desligamento do plano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 ? Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 pelo recorrente vencido. 05

(TJ-DF 07003505620168070020 0700350-56.2016.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/02/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, se tratando de adesão a plano de saúde, e, portanto, relação consumerista, o código de defesa do consumidor estipula em seu art. 4 que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança.

Assim sendo, escorreita a decisão combatida que determinou que o IASEP suspendesse os descontos realizados a titulo de contribuição para o plano de saúde, bem como realizasse a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Por fim, pugna o apelante pela reforma da decisão no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O IASEP, Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, é autarquia integrante da fazenda pública estadual, já a parte apelada foi representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, integrante da mesma fazenda.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002
. 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis. 4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ. 5. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00063020820128140051 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2019) grifo nosso.

Em vista disso, assiste razão ao apelante quanto a irresignação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, pois estes integram a mesma fazenda, sendo tal ato vedado pelo nosso ordenamento jurídico em vista da confusão de réu e credor.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, reformando a decisão combatida somente para retirar a condenação aos honorários sucumbenciais estipulados, vez que a aplicação destes vai contra o posicionamento jurisprudencial pátrio.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relato

Belém, 10/06/2021